Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de seguro prestamista cumulado com reparação de danos materiais e morais.
2. Em suas razões, alega que o seguro foi contratado por imposição, razão pela qual requer a rescisão unilateral, a restituição em dobro do valor pago e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de rescisão do contrato de seguro objeto dos autos, bem como os reflexos da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nesse contexto, comprovado que o consumidor aderiu de forma opcional ao seguro prestamista, com apresentação do contrato assinado entre as partes, com a descrição da cobertura, do prazo de vigência e de valores proporcionais e razoáveis, considera-se a cobrança válida e afasta-se a existência de venda casada.
6. Conforme aduz o art. 39, inciso I, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.” Ainda, o art. 6o, inciso III, consagra como direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.”
7. A caracterização da venda casada exige a prova da existência de coação ou que a contratação do crédito tenha sido condicionada à contratação do seguro. No caso, os documentos juntados demonstram que a recorrente aderiu ao seguro prestamista de forma livre e consciente, já que assinou a proposta em que todas as condições contratuais restaram consignadas (ID 75100754 - Págs. 8 a 10). Ademais, não há registro nos autos de pedido formal de cancelamento do seguro por parte da autora.
8. Embora seja possível o cancelamento unilateral do seguro, com a consequente repactuação dos encargos contratuais, no caso dos autos, diferentemente de outras demandas similares, a recorrente visa a declaração de nulidade do contrato de seguro prestamista e a devolução dos valores pagos de forma dobrada, e não o seu cancelamento unilateral, argumentando que a contratação se deu mediante imposição, o que não restou demonstrado.
9. No caso concreto, não há provas suficientes para afirmar que o seguro tenha sido imposto como condição para a celebração do contrato de crédito. Ainda, sem a demonstração de que a adesão à contratação foi por coerção, tampouco negativa da instituição bancária em cancelar o contrato, não se verifica abuso de direito do recorrido, o que afasta o dever de indenizar. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3a, 39, I
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972.